Tribunal: STF
Processo: ARE 788842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 66) contra acórdão (eDOC 61) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    MÉDICOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. SINDICATO DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LISTISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO. INSALUBRIDADE.



    O artigo 8º, III, da CF/88, ao autorizar sindicatos a defender interesses coletivos, consagra espécie de substituição processual, no caso, da categoria profissional, razão porque as demandas propostas por sindicatos que agem nessa qualidade estendem-se a toda a categoria e não somente aos respectivos filiados, sendo, pois, despicienda a comprovação da filiação, para configurar a legitimidade ativa ad causam da entidade de classe.



    [...]



    O direito à aposentadoria especial, já reconhecido aos trabalhadores regidos pela CLT, também está consagrado na ordem constitucional e na LODF como garantia dos servidores públicos que exercem atividades insalubres. Verificada a inexistência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos que exercem atividade insalubre, expostos a risco biológico, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    Sustenta, o recorrente, inicialmente, que o julgamento impugnado, ao reconhecer a legitimidade ativa ad causam do sindicato recorrido para propor ação que beneficia todos dos integrantes da categoria e não somente os filiados que constarem de lista apresentada juntamente com a petição inicial, viola o disposto no art. 8º, III, da Constituição Federal.



    Assevera, quanto ao mérito, que o acordão recorrido, ao aplicar as disposições da Lei n. 8.213/1991 para fins de possibilitar a aposentadoria especial dos servidores públicos substituídos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal que exerçam atividades insalubres, ante a inexistência de regulamentação específica a subsidiar esse hipótese de inativação quando vigia o inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo excepcional para o fim de julgar improcedente a ação formalizada no juízo de primeiro grau.



    Inadmitido o recurso extremo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDOC 70), foi formalizado agravo endereçado à Suprema Corte (eDOC 73), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Em relação à discussão sobre a legitimidade da parte recorrida, o correspondente capítulo do pronunciamento da Corte distrital foi mantido em acórdão da Segunda Turma do Supremo (eDOC 87). Quanto ao tema de fundo, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerando o Tema n. 942 da repercussão geral (eDOC 94). A retratação, porém, foi negada (eDOC 117, fls. 282-292).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido, pois, em relação à matéria remanescente de apreciação no extraordinário, o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    (Grifei)



    No caso, a decisão do Tribunal do Distrito Federal, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a aposentadoria especial de médicos vinculados ao sistema público de saúde dessa unidade da federação, submetidos a regime de labor sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, aquiesceu com a aplicação da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019. 



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Código de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente